Tribunal: TJBA
Processo: 8006736-44.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006736-44.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA BRANDAO DAS NEVES

Advogado(s)
:
GABRIELA FERRARI REND, PAULO HENRIQUE SILVA PIMENTA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS. ASSÉDIO DE COBRANÇA POR LIGAÇÕES AUTOMATIZADAS DIÁRIAS. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débitos e condenou a operadora ré à devolução em dobro do indébito no valor de R$ 394,08, mas julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais sob a fundamentação de que as cobranças indevidas sem inscrição restritiva caracterizariam mero dissabor cotidiano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o reiterado descumprimento de oferta contratual de redução de plano de telefonia, aliado à cobrança incessante mediante cerca de vinte ligações telefônicas automatizadas diárias e ao descaso da fornecedora em solucionar administrativamente a falha, caracteriza dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, mesmo diante da ausência de negativação do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor consagra a vinculação do fornecedor à oferta veiculada, reputando abusiva e ilícita a cobrança de quantias indevidas e o assédio por ligações excessivas de cobrança que perturbam o sossego e retiram a paz de espírito do consumidor.

4. A inércia da operadora e a ineficácia de seus canais internos de atendimento para sanar falha administrativa simples de faturamento, forçando a consumidora a realizar reclamações perante o Procon e
e-mails
à ouvidoria, despendendo injustamente seu tempo vital e produtivo para solucionar o impasse, configuram desvio produtivo indenizável.

5. A ausência de inscrição restritiva não afasta o dano moral na hipótese, visto que a consumidora apenas evitou a negativação mediante o sacrifício financeiro de adimplir faturas indevidas, restando evidenciada a perturbação intolerável do direito ao sossego e a ofensa aos seus direitos de personalidade.

6. O montante indenizatório a título de danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com as nuances do caso e com o caráter pedagógico e punitivo do instituto, sob juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento.

7. Constatado o êxito integral dos pedidos da consumidora e o decaimento total da operadora de telefonia, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser elevados para o percentual máximo de 20% sobre o valor total da condenação, em estrito respeito ao artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

9. Tese firmada:
"A cobrança indevida recorrente em serviço de telefonia, combinada com o assédio de ligações automatizadas diárias excessivas e a frustração das tentativas amigáveis de solução administrativa, enseja a condenação do fornecedor ao pagamento de indenização por danos morais pela perda do tempo útil e desvio produtivo do consumidor, independentemente da inscrição restritiva de crédito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8006736-44.2025.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,
MARIANA BRANDAO DAS NEVES
, e, como apelado,
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça